Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 174 CTN. DESPACHO CITATÓRIO. DENTRO DO PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação que visa a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da constituição definitiva. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao poder judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

2. A prescrição intercorrente decorre na inércia do credor, que deixar de promover o andamento da execução fiscal, após a perfectibilização da relação processual, o que não se verificou no caso vertente.

3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 106 do STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Negou-se provimento ao recurso.